Tribunal: TJES
Processo: 5001186-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001186-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LOW PROFILE REPRESENTAOES LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
nº
500
1186-76
.2020.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

A
gravado
:
Low Profile Representação Ltda ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
contra
decisão proferida pelo
Juiz da
5ª Vara Cível de Vila Velha
que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
, deferiu a tutela
de
urgência
pretendida
em favor d
e
Low Profile Representação Ltda ME
para
determinar que
a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
S/A
promova
a devolução do valor de R$ 48.597,36 (quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) à empresa autora
,
no prazo de
05 (cinco) dias
,
sob pena de multa diária de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
.

Em
suas razões recursais
, a agravante
pretende a reforma da decisão
sustenta
ndo
, basicamente,
que

(a) na inspeção realizada em 25.09.2019 técnicos da agravante detectaram equipamento de medição com irregularidade provocada por intervenção de terceiros,
sendo que o procedimento de inspeção foi devidamente acompanhado por um responsável; (b) houve violação ao art. 10 do CPC; (c) há p
resunção de
l
egalidade do TOI
, s
endo ve
da
d
o o
e
nriquecimento;
(
d) a recuperação de consumo em razão do TOI caracteriza-se em verdadeiro exercício regular de direito;

(
e
)
o efeito suspensivo deve ser deferido para evitar que a EDP sofra com a imposição arbitrária de restituição de valores e de incidência de multa diária cuja decisão judicial que lhe chancelou
sem
permiti
r

o
exerc
ício do
direito de contraditório.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo
(ID
526372
).

M
anifestação da agravante informando a devolução do valor debitado (ID 586677).

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão (ID 595086).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória,
30
de
junho

de 20
20
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

Como destacado na decisão liminar, deve ser mantida a decisão que
determin
ou a
devolução da quantia
debitada da conta-corrente
da recorrida
a título de pagamento do cálculo de recuperação de consumo referente à lavratura do TOI nº 3478395, que ocorreu em 25.09.2019.

D
e plano, há que se esclarecer que
a
proibição de s
e proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
não se aplica à tutela provisória de urgência, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

A
pesar de a agravante haver controvertido a tese da apuração unilateral da suposta irregularidade
do fornecimento de energia elétrica na unidade de consumo em nome da recorrida, afirmando que todo o procedimento de inspeção foi acompanhado por um responsável, o fato é que ela promoveu o débito em conta do valor relativo à alegada recuperação de consumo, sem a devida autorização para tanto e sem comprovar, ao menos, que teria cientificado a recorrida do resultado da perícia ou oportunizado ao consumidor o pagamento da referida multa.

Ao menos em sede da cognição permitida neste momento processual, verifica-se que a autorização para pagamento das faturas ordinárias em débito em conta não permite a extensão de tal forma de cobrança para multa da qual o consumidor não teria sequer sido notificado, dispondo a recorrente de meios ordinários de cobrança para a recuperação de seu crédito.

Afinal,
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
que “
Na hipótese de
débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida
, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Além disso, a
inda que tenha constado a assinatura do representante da agravada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o que foi impugnado na exordial sob o argumento de que o dito representante sequer acompanhou o ato, importante destacar que, como reconhecido pela própria
recorrente
, toda análise do equipamento de medição fora realizada em seu laboratório, sem a participação de qualquer representante da recorrida.

Por esse motivo, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que
“
Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001403, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

D
esta forma, presente a probabilidade do direito alegado na inicial, bem como o risco de dano decorrente do débito em conta-corrente de elevado valor não autorizado pelo consumidor, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

P
or tais razões,
conheço
do recurso

e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE DE

VALOR RELATIVO A CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DE NOTIFICAÇÃO.
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A

proibição de s
e proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
não se aplica à tutela provisória de urgência, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

2. A agravante
promoveu o débito em conta do valor relativo
a suposta
recuperação
d
e consumo, sem a devida autorização para tanto e sem comprovar, ao menos, que teria
cientificado
a recorrida
d
o resultado da perícia ou oportunizado
ao consumidor
o pagamento da referida multa.

3. A
autorização
para pagamento das faturas ordinárias em débito em conta não permite a extensão de tal forma de cobrança
para
multa da qual o consumidor não teria sequer sido notificado, dispondo a recorrente de meios ordinários de cobrança para a recuperação de seu crédito.

4.
“
Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001403, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.